Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES, AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA, JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES e AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0711025-09.2019.8.07.0009, julgou procedentes em parte o pedido formulado na ação principal e na reconvenção. Os réus reconvintes atravessam petição de ID 27018948 pugnando pelo recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo para que lhes seja permitido iniciar o Cumprimento Provisório de Sentença, entregando voluntariamente o imóvel litigioso ao autor reconvindo. Rogam, ainda, seja deferida a concessão da tutela de urgência para que sejam mantidos na posse do imóvel. O autor reconvindo atravessa petição de ID 27257271 manifestando-se favorável a realização de acordo entre as partes litigantes. Despacho ID27318305 determinando a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de acordo. Os réus reconvintes peticionaram no ID 27353042 informando não terem interesse no acordo e alegando que o acordo dependeria de anuência da TERRACAP. O autor reconvindo peticionou no ID 27432407 alegando ser desnecessária a anuência da TERRACAP e requerendo um “bom acordo”, caso contrário seja realizada nova perícia. É o breve relatório. DECIDO. Ainda que a orientação do Conselho Nacional de Justiça seja de promover a conciliação, verifica-se que a parte ré não tem interesse na realização do acordo, de forma que, desnecessária a remessa ao CEJUSC. Indefiro, também, o pedido do autor de que seja realizada prova pericial, já que absolutamente incabível a dilação probatória em sede recursal. Por fim, quanto ao pedido de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, também não verifico motivos para tanto. O Código de Processo Civil, ao tratar do assunto, estabelece o seguinte: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O caso dos autos não se enquadra do rol das matérias que serão recebidas apenas no efeito suspensivo e inexiste previsão legal para não recebimento do apelo no efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ambas as partes. Precluso, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2021 13:04:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador